Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSAO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes para o de furto qualificado pelo concurso de agentes se o acervo probatório é harmônico e coeso em demonstrar a grave ameaça, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem, nos termos do art. 157, § 1o, do Código Penal.
2. É fundamentação idônea para exasperar a pena-base a análise negativa da culpabilidade do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Sendo o acusado multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.